Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. ART. 357, §1o, CPC. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. DECISÃO MANTIDA.1 – A decisão sobre redistribuição do ônus da prova desafia agravo de instrumento, nos exatos termos do art. 1.015, XI, do CPC. Assim, o pedido de esclarecimentos formulado pela parte sobre o tema, a pretexto de estar amparado no art. 357, §1o, do CPC, configura pedido de reconsideração, figura jurídica não contemplada no ordenamento pátrio, que, portanto, não interrompe nem suspende o prazo do recurso. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
2 – Agravo Interno conhecido e desprovido.